Tribunal: TCU
Processo: 004.228/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250001 (Objeto: Representação para investigar possível conduta em conflito de interesses e atentatória à moralidade administrativa havida na assunção, pelo Ministro da Saúde, da presidência honorária da associação Brasil Hub China, cujos associados e patrocinadores guardam interesses econômicos muito expressivos relacionados à área de atuação e a atividades custeadas com recursos do Ministério da Saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 716/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possível conduta em conflito de interesse, atentatória à moralidade administrativa, decorrente da assunção, pelo Sr. Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, da presidência honorária da associação Brasil Hub China, cujos associados e patrocinadores guardariam interesses econômicos expressivos relacionados à área de atuação e a atividades custeadas com recursos do Ministério da Saúde (MS). Considerando que o representante, membro do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), requer a adoção das medidas necessárias para investigar a conduta do Ministro; considerando que, apesar de preencher parcela dos requisitos de admissibilidade, a representação não traz indícios da irregularidade alegada, uma vez que apenas apresenta reportagem[footnoteRef:1] na qual se afirma "que o Ministro da Saúde teria aceitado convite para a função de Presidente de Honra da mencionada associação, sem trazer nenhum elemento que comprove essa afirmação e a efetiva participação do ministro na associação" (peça 4); [1: Disponível em: .] considerando que, a partir de consulta a notícias posteriores sobre o mesmo assunto[footnoteRef:2], a unidade instrutora afirmou que "o Ministro da Saúde teria declinado tal convite, conforme informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde (MS) " (peça 4); [2: Disponível em: . Acesso em 12/3/2025.] considerando, por fim, a seguinte conclusão da unidade instrutora (peça 4): "7. Sendo assim, a representação carece de indício da suposta irregularidade cometida, baseando-se em informações apresentadas por veículo jornalístico desacompanhadas de evidências que corroborem o que está sendo afirmado na matéria. O convite realizado pela associação ao Ministro da Saúde, que à época, conforme a notícia, ocupava cargo de ministro-chefe das Relações Institucionais (SRI), e a consulta sobre a existência de conflito de interesses no exercício da função de Presidente de Honra da associação, realizada à Comissão de Ética Pública (CEP), não configuram por si só indícios de irregularidade. Além disso, verifica-se informação posterior do mesmo veículo de que o Ministro da Saúde teria recusado a participação na referida associação ao assumir o novo cargo, o que configura provável perda do objeto da representação. 8. Pelo exposto, propõe-se que a representação não seja conhecida";" ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único e inciso VII do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.228/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.